Tribunal: TJSP
Processo: 1005885-64.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Alvará Judicial - Sentença que autorizou o autor (incapaz) a alienar sua cota parte do imóvel, com dispensa de avaliação judicial - Insurgência do Ministério Público - Acolhimento - Tratando-se de pedido de expedição de Alvará Judicial para a venda de cota parte de imóvel por pessoa interditada tem aplicação o disposto no artigo 1.750 do C.C., que é claro no sentido de que deve haver

Ementa:
APELAÇÃO – Alvará Judicial - Sentença que autorizou o autor (incapaz) a alienar sua cota parte do imóvel, com dispensa de avaliação judicial - Insurgência do Ministério Público - Acolhimento - Tratando-se de pedido de expedição de Alvará Judicial para a venda de cota parte de imóvel por pessoa interditada tem aplicação o disposto no artigo 1.750 do C.C., que é claro no sentido de que deve haver avaliação judicial - Providência que tem a função de apurar o justo preço e a ausência de desfalque ao patrimônio do incapaz, cujos interesses devem ser preservados - Avaliações extrajudiciais juntadas pelo requerente não tornam desnecessária a medida determinada pelo dispositivo legal transcrito acima - Necessidade de reabertura da instrução para produção da avaliação judicial pertinente - Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005885-64.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
MARCELO MARTINS (INTERDITO(A)) e ADRIANA DO NASCIMENTO
FLORES (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005885-64.2020.8.26.0361 -Voto no 7704
2
Apelação no 1005885-64.2020.8.26.0361
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcelo Martins (Interdito) e outro
Comarca: Mogi das Cruzes
Juíza de Direito: Robson Barbosa Lima
VOTO n. 7704
APELAÇÃO Alvará Judicial - Sentença que autorizou o
autor (incapaz) a alienar sua cota parte do imóvel, com
dispensa de avaliação judicial - Insurgência do Ministério
Público - Acolhimento - Tratando-se de pedido de
expedição de Alvará Judicial para a venda de cota parte de
imóvel por pessoa interditada tem aplicação o disposto no
artigo 1.750 do C.C., que é claro no sentido de que deve
haver avaliação judicial - Providência que tem a função de
apurar o justo preço e a ausência de desfalque ao patrimônio
do incapaz, cujos interesses devem ser preservados -
Avaliações extrajudiciais juntadas pelo requerente não
tornam desnecessária a medida determinada pelo dispositivo
legal transcrito acima - Necessidade de reabertura da
instrução para produção da avaliação judicial pertinente -
Sentença anulada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 162/168)
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 135/137 que, em ação de alvará judicial, autorizou o
autor Marcelo Martins (representado por sua curadora) a alienar sua cota
parte do imóvel, com dispensa de avaliação judicial. Em consequência,
foi julgado extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso I,
primeira parte, do CPC. Sem custas e honorários, diante da justiça
gratuita concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005885-64.2020.8.26.0361 -Voto no 7704
3
Inconformado com a dispensa da avaliação judicial,
apela o Ministério Público. Argumenta que a r. sentença representa
ofensa flagrante a norma jurídica cogente (art. 1750 e 1774 do CC),
sendo certo, ainda, que a dispensa se deu sem motivação suficiente, o
que se traduziu em evidente nulidade da decisão. Ressalta que os
embargos de declaração opostos com o intuito de se aclarar a questão
foram rejeitados. Assim, insiste que o estado-juiz não pode
simplesmente deixar de aplicar norma jurídica cogente, estatuída em lei
de âmbito nacional, sem enfrentar seus pressupostos de validade e
eficácia, e até mesmo sua constitucionalidade. Diante do exposto, requer
o provimento do apelo, para que seja declarada nula a sentença atacada e
determinado o prosseguimento do processo, com a realização de
avaliação judicial do bem que o apelado pretende alienar, por medida de
Justiça.
O requerente apresentou contrarrazões às fls. 172/176.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer a fls. 154/160, opinando pelo provimento do recurso, de modo a
anular a sentença proferida, retornando os autos à Comarca de origem
para confecção de perícia judicial.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Tempestiva e dispensada do preparo, a apelação é
recebida em ambos os efeitos, nos termos do artigo 1.012 do CPC.
Trata-se de ação de pedido de alvará judicial para
venda de imóvel apresentado por Marcelo Martins, assistido por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005885-64.2020.8.26.0361 -Voto no 7704
4
curadora, Adriana do Nascimento Flores, por meio do qual ele pretende
seja autorizada a venda de parte ideal (1/9) do imóvel descrito na inicial,
recebido por herança de Clóvis Martins e que seja deferido o
consequente depósito em juízo do valor com ela obtido.
Durante a instrução processual, foram juntadas três
avaliações do imóvel pelo requerente (fls. 126/130), após o que o
Promotor de Justiça opinou pela realização de avaliação judicial do bem,
nos termos do art. 1750 do CC.
O Juízo “a quo”, contudo, entendeu pela dispensa da
referida avaliação “(...) diante da impossibilidade de sua realização no
momento e pela apresentação das avaliações realizadas em imobiliárias
que foram apresentadas pela parte autora.” e deferiu a expedição de
alvará para autorizar o demandante a proceder à venda de sua cota parte
do imóvel.
Em que pese o respeito ao entendimento adotado pelo
magistrado “a quo”, deve ser anulada a sentença hostilizada, com a
determinação de remessa dos autos à instância de origem para reabertura
da instrução para produção da avaliação judicial.
Vejamos.
Com efeito, tratando-se de pedido de expedição de
Alvará Judicial para a venda de cota parte de imóvel por pessoa
interditada, cediço que, por força do artigo 1.774 do Código Civil1, tem
aplicação o disposto no artigo 1.750, do mesmo diploma legal, in verbis:
“Art. 1.750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente
podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005885-64.2020.8.26.0361 -Voto no 7704
5
prévia avaliação judicial e aprovação do juiz”.
Depreende-se, então, que, para que o bem (ou parte
dele) pertencente ao interdito seja vendido é necessária a avaliação
judicial, a fim de se apurar o justo preço e a ausência de desfalque do
seu patrimônio. Tal medida é necessária pois, conforme bem observou o
douto Procurador Geral em seu parecer, ela é mais detalhada e compara
o bem a ser vendido com outros assemelhados, sem prejuízo de análise
do estado de conservação, localização, lapso temporal da construção etc
(fls. 189).
Ainda, a esse respeito, ensina Maria Helena Diniz:
“Será possível a venda ou permuta de imóvel de tutelado, por proposta
do tutor, desde que comprovada a necessidade da alienação, por trazer
vantagens econômicas, mediante prévia avaliação e autorização
judicial, para assegurar a obtenção do preço real e efetivo do bem,
evitando-se qualquer simulação” (2 Código Civil Anotado, 9a ed., São
Paulo: Saraiva, 2003, p 1201.)
Saliente-se,
a
propósito,
que
as
avaliações
extrajudiciais juntadas pelo requerente não tornam desnecessária a
medida determinada pelo dispositivo legal transcrito acima, que, aliás, é
claro no sentido de que deve haver avaliação judicial (in loco), de sorte
que qualquer interpretação diversa certamente atingirá os interesses do
interdito, os quais devem, acima de tudo, ser preservados.
Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALVARÁ
JUDICIAL. PERMUTA, VENDA E DOAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005885-64.2020.8.26.0361 -Voto no 7704
6
IMÓVEIS
DE
PROPRIEDADE
DE
PESSOA
INTERDITADA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.750
C.C.
1.774
AMBOS
DO
CÓDIGO
CIVIL.
AVALIAÇÃO PARTICULAR QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE AFASTAR O REQUISITO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2035774-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria do
Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de
Registro: 27/07/2020)
AGRAVO. ALVARÁ JUDICIAL. Alienação de bem
imóvel de interditada sem prévia autorização judicial.
Possibilidade
de
autorização
judicial
ulterior.
Necessidade de avaliação do imóvel e que se verifique
manifesta vantagem da venda. Ausência de prova
nesse sentido. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2178083-48.2016.8.26.0000; Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de
Registro: 15/06/2018).
Assim, prevalecendo o interesse do incapaz justifica-se
a reabertura da instrução probatória para que seja produzida a pertinente
avaliação judicial no imóvel descrito na inicial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
produção da avaliação pericial no imóvel, com a consequente prolação
de nova sentença.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora